Tribunal: TJBA
Processo: 8001380-69.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001380-69.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: NAC - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
EDNA SANTOS PEREIRA, FABRICIO LUIZ RAPOSO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM A
PELA
Ç
ÃO CÍVEL
. PROCESSUAL CIVIL
. NÃO CONHECIMENTO DO
APEL
O POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. APLICABILIDADE DO ART. 932, INC. III, DO CPC. AGRAVO INTERNO TAMBÉM CARENTE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão aqui vergastada considerou que não houve impugnação específica dos termos da decisão combatida por meio d
a
A
pelaçã
o
Cível
. Ato contínuo, contra a decisão que não conheceu do A
pel
o, foi interposto este recurso interno que, igualmente, não traz dialeticidade, pois, novamente, o Agravante traz à baila argumentos relativos
à
abusividade de certas cláusulas contratuais, mencionando a ilegalidade de encargos que sequer foram alvo da sentença objurgada,
aus
ente
impugnação específica.

2. Não observada a regularidade formal da qual se exige a indicação dos motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão, requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, resta obstaculizado o conhecimento do presente agravo interno.

3. Precedentes do TJ/BA.

Recurso não conhecido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8001380-69.2019.8.05.0250
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada NAC - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça